Tribunal: TJSP
Processo: 1501672-97.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Liame subjetivo entre os agentes - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Condenação mantida - Recurso improvido.

Reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - Inversão da posse dos bens -

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Liame subjetivo entre os agentes - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Condenação mantida - Recurso improvido.

Reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - Inversão da posse dos bens - Prescindibilidade de posse mansa e pacífica para consumação do crime - Recurso improvido.

Detração - Matéria a ser analisada pelo Juízo da Execuções - Regime fechado - Total da reprimenda que superam oito anos - Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal - Recurso improvido.